Tribunal: TJSP
Processo: 2281729-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência em face da decisão que deferiu inclusão do nome dos executados em cadastro de inadimplentes e acolheu parcialmente a alegação de impenhorabilidade de bem de família, para manter a constrição apenas em imóvel registrado em matrícula autônoma e individualizada. Alegação de nulidade dos atos processuais, por ausência de intimação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência em face da decisão que deferiu inclusão do nome dos executados em cadastro de inadimplentes e acolheu parcialmente a alegação de impenhorabilidade de bem de família, para manter a constrição apenas em imóvel registrado em matrícula autônoma e individualizada. Alegação de nulidade dos atos processuais, por ausência de intimação do coexecutado. Tese similar sustentada há mais de cinco anos, desde que a agravante se encontra nos autos representada por advogado e que já deu ensejo à aplicação de multa por litigância de má-fé, agora reiterada. Inexistência de qualquer alegação de vício em suas próprias intimações. Penhora que recaiu sobre bem de sua exclusiva propriedade. Insistência inadmissível em defender direito alheio em nome próprio. Conduta reiterada de má-fé processual configurada. RECURSO NÃO PROVIDO, COM NOVA COMINAÇÃO DE MULTA POR REITERADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.